Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707777-66.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDINEA DOS SANTOS PASSOS QUEIROZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cotejando os presentes autos, apura-se que desde a contestação de ID 61912657, a apelante, CLAUDINEA DOS SANTOS PASSOS QUEIROZ, requereu que lhe fosse concedido o benefício da gratuidade de justiça. A sentença de 61913178, por sua vez, julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré, ora apelante, a restituir ao autor/apelado o valor de R$ 19.211,52 (dezenove mil, duzentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), com os devidos acréscimos legais, impondo-lhe ainda os ônus derivados da sucumbência. No apelo de ID 61913180, a recorrente reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Instada a robustecer seu pleito (ID 62100013), trouxe à colação os elementos de convicção carreados nos IDs 62901214/62901225. É o relatório do necessário. Decido. Considerando que a apelante comprovou, satisfatoriamente, seu atual estado de hipossuficiência financeira (IDs 62901214/62901225), concedo parcialmente benefício em comento à recorrente, na forma do art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, todos do Código de Processo Civil (CPC), dispensando-a, neste ensejo, do respectivo preparo recursal, por possuir o beneplácito em apreço como regra geral efeito ex nunc (vide Acórdão 1901155, 07011833620238070018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024; Acórdão n.1126651, 07137217920188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018; etc.). Contudo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sinaliza hipóteses de flexibilização desta regra, matéria esta que será melhor enfrentada por ocasião do julgamento do mérito recursal. A propósito, convém citar precedentes nessa linha de orientação, mas que precisam ser cotejados casuisticamente e em maior profundidade no futuro acórdão a ser prolatado nestes autos: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. EFEITOS EX TUNC. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos ex nunc, não alcançando atos anteriores ao pedido. No entanto, tendo o pedido sido feito na primeira oportunidade da parte se manifestar nos autos, pode ser concedido com efeitos retroativos, conforme o caso concreto. 2. Da análise dos autos, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar a necessidade da benesse. Ademais, os agravantes não lograram êxito em desconstituir as informações contidas nos documentos apresentados pela recorrida para comprovar sua hipossuficiência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1873372, 07518290720238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no PJe: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EFEITOS 'EX-NUNC'. REGRA. AÇÃO ORIGINÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. CONDIÇÃO DEVE SER MANTIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Requerida em 2o Grau o apelante fica dispensado provisoriamente do preparo, até apreciação do pleito de Justiça Gratuita. 2. Em regra, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita só produz efeitos 'ex-nunc' não retroagindo para abranger condenações sucumbenciais já impostas. Porém, se na ação que reconheceu e dissolveu união estável entre as partes foi reconhecida a hipossuficiência da parte, a mesma condição deve ser mantida na ação consequencial de partilha de bens, sob pena de gerar-se a contradição de a parte ser juridicamente pobre em uma ação e não o ser na outra. Nessa hipótese os benefícios concedidos em grau recursal devem operar efeitos retroativos para abranger a condenação na sucumbência. 3. Recurso provido. (Acórdão 1896507, 07185601420238070020, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, DEFIRO, POR ORA, O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À APELANTE APENAS EM RELAÇÃO AO PREPARO RECURSAL. Intimem-se. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator